Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-97.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012567-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ROSA MARIA ZAGO - CPF: 492.710.169-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLARADA A INCOMPETÊNCIA, DECLINANDO PARA TURMA RECURSAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORIGINÁRIA DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - POSTERIOR RECONHECIMENTO, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SUBSEQUENTE ENVIO À TURMA RECURSAL -
TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA - REJEITADA
- DECLÍNIO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.º 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2.
“(...)
1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial. 2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.”
(
TJ/MT. Conflito de Competência 1008944-25.2022.8.11.0000. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. julgamento: 06/10/2022. DJe: 24/10/2022).

3. No caso em comento, a decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao apreciar a remessa necessária, ainda que dela não tenha conhecido, ratificou a competência da Turma Recursal e substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

4. Uma vez reconhecida a incompetência desta Corte em sede de remessa necessária, imperativo o encaminhamento dos autos de recurso à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para conhecer e julgar do presente Agravo de Instrumento, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ROSA MARIA ZAGO,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1017668-41.2020.811.0015, acolheu a impugnação oferecida pelo ora Agravado, para reconhecer o excesso de execução e determinou à Agravante que exiba o cálculo do valor devido, nos precisos moldes do decidido (
vide
decisão em id. 85542581 dos autos de origem)

Em suas razões (id. 133208663), a parte agravante sustenta,
em preliminar
, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o Cumprimento de Sentença n.º 1017668-41.2020.811.0015, pois foi o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop aquele que decidiu a causa no Primeiro Grau de jurisdição, de sorte que o cumprimento de sentença deve ali tramitar, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC.

No mérito de seu agravo
, escuda, em suma, que a decisão que acolheu a impugnação ora atacada desobedece à coisa julgada, já que deu solução diversa àquela determinada no feito de origem, além de não ter observado o ônus previsto no art. 535, §2º, do CPC, ao acolher impugnação do agravado que sequer indicou o valor correto a ser executado.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, ao final, o
provimento do recurso para a reforma da decisão agravada
, sendo determinado à
“Agravada a incorporação da progressão funcional na modalidade vertical na proporção de 28% sobre o vencimento percebido, em atenção ao Tema 24 do e. STF, com incidência de juro e correção monetária nos exatos termos do memorial de cálculo que acompanha o cumprimento de sentença”,
além de declarada preclusa a discussão quanto as horas extras e incidência do adicional sobre as férias e décimo terceiro salário.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 137492722) e, embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 144872675).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 157307180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Da incompetência da Turma Recursal Única

Egrégia Câmara:

Imperativo destacar que, em consulta aos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1017668-41.2020.811.0015, observa-se que, originariamente,
ROSA MARIA ZAGO
propôs a Ação Ordinária de Cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, perante o Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca, almejando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias atinentes à gratificação por antiguidade e merecimento, instituída pela Lei Municipal n.º 663/2001 (
vide
decisão id. 44598331 dos autos de origem).

Finda a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário, houve a remessa necessária para esta Egrégia Corte de Justiça e aqui, em virtude do valor da causa não exceder 60 (sessenta) salários-mínimos e em atenção à tese jurídica firmada no IRDR n.º 85560/2016, foi declarada a incompetência deste Tribunal, em decisão monocrática exarada em 03/05/2019, nos termos do inc. I e II do art. 985 do CPC, sendo determinada, por conseguinte, a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso para o julgamento.

A seu turno, o Juízo da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não conheceu da Remessa Necessária, diante da expressa vedação legal contida no art. 11 da Lei n.º 12.153/2009 e, em decorrência, decidiu pela
“devolução dos autos à origem,
especificamente para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública
”
.

Com essas considerações,
concluo ser imperativo
, no caso em apreço,
o reconhecimento da

competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento
considerando que
a decisão proferida pela Turma Recursal, ao apreciar a Remessa Necessária, ainda que dela não tenha conhecido, ratificou a competência Turma Recursal e substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

Reforçando esse posicionamento, cito a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE
.
1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial. 2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença
.”

(TJ/MT. conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6 de outubro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022). (g.n.)

Forte nessas razões,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA
da Turma Recursal dos Juizados Especiais
deste Estado
para processar e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento
, a quem caberá ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo de origem, se for o caso, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023